Tribunal: CARF
Processo: 12585.720018/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720018/2012-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.596 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAM LINHAS AEREAS S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.

É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e
comprovação da cia jurisprudencial, mediante a apresent e a
paradigma em que ent
aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interpostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 1759 a
1777), em 2 de abril de 2019, em face do Acórdão no 3402-005.321 (e-fls. 1670 a 1713), de 20
de junho de 2018, integrado pelo Acórdão no 3402-006.215 (e-fls. 1749 a 1756), de 25 de
fevereiro de 2019, proferidos pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720018/2012-29
Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720018/2012-29

O Acórdão no 3402-005.321 ficou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE
de
PIS/COFINS.
RATEIO
PROPO

RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser
proporcional entre a rec iva e a receita
bruta total, aufer , despesas e encargos
comuns.
As receitas financeiras n ntre as receitas excl
de es de PIS/Pasep e Cofins e,
portanto, submetem-se ao r
stiver submetida. Assim, sujeitam-se
cumulativa d es as receitas financeiras auferidas por pes
o foi expres e regime, ainda que suas
demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime
sulta Cosit no 387/2017).
RECEITAS.
TRANSPORTE
INTERNACIONAL
DE
PASSAGEIROS.REGIME ATIVO.
decorrentes de prest
etivo de passageiros no que concerne somente ao
transporte em linhas regulares d
"efetuado por empresas regulares
contida no inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833/2003 tem o claro objetivo de
restringir o termo inicial " letivo de
passageir ”
mas receitas da regra geral da in
cumulativo, por se tratar de regra de
de forma que as receitas decorrentes do transporte internacional de

PIS/COFINS.
N O

INSUMOS.CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento
os pertinentes e essenciais ao process
nsiderando co
flitante com o disposto nas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03.
INSUMOS
IMPORTADOS.
FRETE
NACIONAL.
DESPESAS
COM
DESPACHANTES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Por f vel o creditamento das despesas relativas ao
frete nacional e despesas com despacha
Fl. 1875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720018/2012-29

ibui
relativo mport
No caso de bem importado utilizado como insumo, o creditamento
relativamente ao e no art. 15 da Lei no
norma especi gastos com frete nacional ou com
despachantes ad e prevalece

como
insumo", pois esse cados transporte de
passageiros e carga pela recorrente, nem tampouco juntamente com os "bens
utilizados como insumo" em face de os bens importado
adquiridos de pessoa j a no
INSUMOS.
UNIFORMES
DE
AERONAUTAS.
O

ITOS. POSSIBILIDADE.
e uniformes para aer
responsabilidade do empregador, conforme de
Federal no 7.183, de 5 de abril de 1984. Ou seja, o fornecimento de p
uniformes a
leg sine qua non para que
rias de sua ativida mo dissociar este
gasto do conceito de insumo,
os prestados, claram
empre o- cumulativa
da Cont a COFINS.
Ficou assim consignada a decisão da Turma:
Acordam os membros do Colegiado, em dar
ma: (a) por unanimidade de votos para (a.1) seja
efetuado n l de rateio proporcional levando

cumulativa e da receita bruta total; (a.2) manter as glosa
correspondente aos gastos com equipamentos terrestres, ponto no qual os
Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais De Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes acompanha
glosa lativo ao transporte internacional
de cargas despesas re
patrimoniais relativamente
de
equipamentos de trimonial" ; (b) por maioria de votos
para (b.1) reconhecer que as receitas originadas do transporte internacional
ivo. Vencidos os
Conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes e Waldir Navarro Bezerra; (b.2)
reverter as glosa it
acional de passageir
(b.2.2) aos seguintes gastos com atendimento ao passageiro:
de pessoas nos aeroportos, servi
os de comissaria, r
de transportes de pessoas e cargas" e gastos com voos interrompidos; (b.2.3)
ru de trans o
Fl. 1876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720018/2012-29

para controle do
em de
equipamentos de raio X rimonial"). Vencidos os Conselheiros
Rodrigo Mineiro Ferna
os de gastos com tre
reo". Vencidos os Conselheiros Thais De Laurentiis
Galkowicz, M ttondo Deligne e Rodolfo Tsuboi (Suplente
Convocado) que davam provimento ao Recurso neste ponto; (b.4) reverter a
glosa para as despesas com os uniformes dos aeronautas na forma da Lei n.o
7.183/1994 relativo argas e internacional de passagei
eronautas se
enquadram no conceito de insumo. Vencidos os Conselheiros Maria Aparecida
Martins de Paula (relatora), Pedro Sousa Bispo e Waldir Navarro Bezerra. E
por entender
como o transp os
Rodrigo Mineiro Fernandes e Waldir Navarro Bezerra que restringiam so
o de cargas. Designada a Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz; (c) pelo voto de qualidade,
aduaneiro e os gastos com despachantes
aduaneiros. Vencidos os Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais De Laurentiis
plente
Convocado) que davam provimento ao Recurso neste ponto. A Conselheira
de voto neste ponto;
(c.2) manter as glosas relacionadas a
outro estabelecimento. Vencidos os Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais
De Laurentiis Galkowi lfo Tsuboi
(Suplente Convocado) que afastavam o fundamento do despacho deci

A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 1715 a 1720), em
3 de setembro de 2018. Estes foram admitidos pelo Despacho (e-fls. 1747 a 1748), de 16 de
janeiro de 2019, pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF.
Na análise dos embargos interpostos pela Fazenda Nacional prolatou-se o
Acórdão no 3402-006.215 que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
/2010 a 31/12/2010

ntre a fundament
de saneamento por meio dos Embargos
de D

conformidade com o que foi decidido originalmente pelo Colegiado, deve ser
retificado o seu dispositivo final para excluir do seu tex
de glosa havia sido efetivamente revertida pelo Colegiado.
Na oportunidade, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento In
da verdade material e da
Fl. 1877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720018/2012-29

os processua

cio apontado pela embargante.
Embargos Acolhidos
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimi

embargado para excluir do seu texto o item "(a.3)".
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1806 1816), de 25 de junho de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento ao recurso da Fazenda Nacional no que tange a matéria rateio proporcional –
receitas financeiras.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 1783 a 1805), em 23 de maio de
2019, em que requer o não conhecimento, caso contrário, que seja negado provimento. Em 4 de
setembro de 2019, apresenta novamente Contrarrazões (e-fls. 1823 a 1845), com mesmo pedido.
Salienta-se que o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-fls 1724
a 1735), em 6 de setembro de 2018. Por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-
fls. 1851 a 1862), de 30 de outubro de 2019, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção do CARF rejeitou os embargos pelo fato de serem improcedentes as alegações de
omissão, contradição ou obscuridade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
Foram indicados como acórdãos paradigmas para demonstrar e comprovar a
divergência interpretativa o Acórdão no 3302-01.146 e o Acórdão no 3401-005.097.
O Contribuinte alega em Contrarrazões que não há identidade fática entre os
acórdãos paradigmas em face do acórdão recorrido, bem como, com fundamentos jurídicos
distintos. Sustenta:
28.
das Receitas Financeiras assim decide:
“ , da mesma forma

efeito que possa justif
Fl. 1878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720018/2012-29

29. -se ao

.
30. d
31. o ne -

r
con
e da Cofins
32. -se
novo rate
de vendas

33. Obtido esse segundo percentual, o mes
apura
ressarcimento.
34. E
E AQUELE ANALISADO NO PARADIGMA APRESENTADO.
35. Enquanto no paradigma verific -
(ou, a contrario sensu, as do mercado
ressarcimento
b
contr
36.
ntes e
possuem objetivos diferentes
nece
37.

portanto, tem como objetivo devolver/re

38. O Rateio para fins de apropria
sua vez, tem como finalidade o impediment

efetuar o rateio de suas receitas para que possa verifica

cumulativas.
39.
40. ditos da
o, art. 3o da Lei no 10833

o do art. 6o da mesma lei.
Fl. 1879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720018/2012-29

41. cam ainda mais latentes quando analisado o segundo
paradigma apresentado, a desseme

“
despesas sujeitas ao re
e por haver custos e despesa

da IN SRF no
404/2004.
ntrad

outros cr ditos vin
consulta no 141/2007 e 139/2010 para embasar seu entendimento.
(...)

i
-se as receitas
decor

e reivindica cr

gasolina submetidos ao regime de incidência concentrada, conforme
tabelas junt
42. a si
semelhança!
43. O paradigma acostado sequer versa sobre receita financeira. A
exposta refer -
eo diesel e gasolina.
44.

“
e as

e ne

ional para fins de aproveitamen

45. Contudo, pela s
-
,
Fl. 1880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.596 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720018/2012-29

rateio proporcional para empresas que possuem rece

46.

47. Como se
deste E.
Conselho que a identida
Especial: (...)
Com essas razões expostas pelo Contribuinte, com a devida vênia ao despacho de
admissibilidade, entende-se que os acórdãos indicados como paradigmas não guardam
semelhança fática com o presente feito, portanto, não restou comprovada a divergência
interpretativa, condição necessária à admissibilidade do recurso.
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1881
DF CARF MF
Documento nato-digital